Tribunal: TJDFT
Processo: 0723151-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723151-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARIA DA CONCEICAO BARROS DE SOUSA, POLLYANA CUNHA TOBIAS IMPETRANTE: FARNÉZIO PEREIRA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de POLLYANA CUNHA TOBIAS e MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE SOUSA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. Na peça inicial (ID 59967886), o Impetrante narra que as pacientes foram condenadas pelo crime de sequestro e cárcere privado, com pena de 3 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. Acrescenta que, em 5/5/2024, na cidade de Imperatriz/MA, as pacientes foram presas, por determinação do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, visando o cumprimento da pena imposta. Sustenta que a prisão das pacientes é arbitrária, já que deixou de observar o devido processo legal, especificamente quanto à intimação prévia para o início do cumprimento da pena, bem como quanto à realização de audiência admonitória. Esclarece que, em relação à paciente MARIA DA CONCEIÇÃO, a Defesa formulou pedido de transferência da guia para o Estado em que a paciente passou a residir e requereu a intimação para cumprimento da pena, ressaltando a Resolução no 474/22, do Conselho Nacional de Justiça. Argumenta que há constrangimento ilegal, porquanto a prisão das pacientes desrespeitou a Resolução no 474/22, do Conselho Nacional de Justiça, e a Súmula Vinculante no 56. Defende a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar. Ao final, pugna pela concessão da liminar, para determinar a imediata soltura das pacientes, revogando-se o mandado de prisão expedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, garantindo-se que as pacientes sejam intimadas para iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto conforme estabelecido na sentença. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus, determinando-se que as pacientes sejam devidamente intimadas para o início do cumprimento da pena, com a realização da audiência admonitória, conforme previsto no artigo 23, da Resolução no 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça. Brevemente relatados, decido. Incumbe ao Relator, na forma do que dispõe o artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Na hipótese, o habeas corpus é manifestamente inadmissível. Conforme informado pelo próprio impetrante, nos autos do Processo no 0407954-49.2022.8.07.0015 (SEEU), a Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu, na presente data, o pedido formulado pela Defesa para que fosse revogado o mandado de prisão expedido em desfavor da condenada MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS DE SOUSA, ora paciente, com a finalidade de que ela fosse previamente intimada para iniciar o cumprimento da pena, com a realização da audiência admonitória, a teor do artigo 23, da Resolução 474/2022, do Conselho Nacional de Justiça (IDs 59987098; 59989110; e 59989111). Com efeito, as decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), não sendo cabível o habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica firmada no âmbito dos Tribunais Superiores. Sobre o tema, faço menção aos seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. REVOGAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDDO DE PRISÃO DOMICILIAR. MONITORAÇAO ELETRÔNICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADOS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser impugnadas por meio de agravo em execução, em consonância com o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. 2. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, o que não se verificou no caso concreto. 3. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1820289, 07027719820248070000, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 5/3/2024) (g.n.) HABEAS CORPUS. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO DA PENA. PROPOSTA DE TRABALHO EXTERNO. MONITORAÇAO ELETRÔNICA. INDEFERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER NÃO EVIDENCIADOS. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. NÃO CABIMENTO. INADMISSIBILIDADE. 1. As decisões proferidas pelo Juízo da Vara de Execuções Penais devem ser impugnadas por meio de agravo em execução, em consonância com o disposto no artigo 197 da Lei de Execução Penal. 2. Não se admite o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 3. Rejeitada a proposta de trabalho apresentada pelo paciente e, por conseguinte, indeferido o pleito de monitoração eletrônica, mediante decisão munida de fundamentação idônea, e, decorrendo a expedição do mandado de prisão da pena cominada ao paciente e do regime inicial de cumprimento, estabelecidos em sentença condenatória transitada em julgado, não se evidencia constrangimento ilegal, teratologia ou abuso de poder a ser reparado pela via do habeas corpus. 4. Habeas Corpus não admitido. (Acórdão 1745923, 07300769120238070000, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Relator(a) Designado(a): SIMONE LUCINDO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 30/8/2023) (g.n.) Outrossim, diante da expressa manifestação da Juíza da Vara de Execuções Penais quanto à inaplicabilidade do direito invocado pelo impetrante, porquanto no Distrito Federal, ao contrário, o regime semiaberto é cumprido em estabelecimentos prisionais e o ingresso do sentenciado depende, necessariamente, da expedição do mandado de prisão, não se constata patente teratologia ou flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, a justificar a concessão de ordem de ofício (artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal). Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NEGO SEGUIMENTO ao presente habeas corpus, eis que manifestamente inadmissível. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 6 de junho de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator